Tribunal: TJMT
Processo: 1018595-41.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018595-41.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA DE JESUS - CPF: 802.799.611-20 (EMBARGADO), RAPHAEL PAIVA FREIRE - CPF: 343.713.328-46 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO E À NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRECEDENTE DO STJ OBSERVADO. SUSPENSÃO NÃO APLICÁVEL EM PRIMEIRO GRAU. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios contratados, por discrepância excessiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, com restituição simples dos valores pagos a maior e inversão do ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a existência de omissão quanto aos fundamentos jurídicos suscitados, à observância de precedente do STJ e à aplicação da ordem de sobrestamento.

III. Razões de decidir

3. A ausência de menção expressa aos artigos indicados não configura omissão quando a fundamentação adotada enfrenta os elementos essenciais da controvérsia, especialmente no tocante à função social do contrato, ao equilíbrio entre as partes e à boa-fé objetiva.

4. O reconhecimento da abusividade dos juros se deu com base em critério objetivo, consistente na discrepância excessiva frente à taxa média de mercado, bem como na ausência de justificativas idôneas por parte da instituição financeira, em consonância com os ônus probatórios legalmente impostos.

5. A decisão não ignorou o precedente invocado, cuja ratio decidendi foi aplicada, ainda que sem citação nominal.

6. O sobrestamento com base no Tema 1.378 do STJ é aplicável apenas a recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando os feitos em trâmite nas instâncias ordinárias.

7. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais indicados, nos termos da orientação consolidada, ainda que não mencionados literalmente.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia, mesmo que não cite expressamente todos os dispositivos legais invocados. 2. A suspensão de processo em razão da afetação do Tema 1.378/STJ não se aplica às instâncias ordinárias. 3. Considera-se prequestionada a matéria jurídica quando expressamente analisada na decisão.”

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
opõe embargos de declaração em face do acórdão que, nos autos da Apelação Cível no 1018595-41.2023.8.11.0002, interposta por
Maria da Penha de Jesus
, rejeitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, não conheceu de parte dos pedidos por inovação recursal e, na parte conhecida, deu provimento ao recurso para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, com restituição simples dos valores pagos a maior e inversão do ônus sucumbencial.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado expressamente sobre os arts. 421 do Código Civil; 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil; art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; bem como sobre o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.821.182/RS, em que se assinala que a aferição da abusividade dos juros remuneratórios deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto (perfil de risco do tomador, custo de captação, garantias, prazo, forma de pagamento, relacionamento prévio, entre outros aspectos).

Aduz, ainda, que o acórdão teria deixado de observar a determinação de sobrestamento dos processos que versam sobre a suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários, afetada ao rito dos recursos repetitivos no âmbito do STJ (REsp 2.227.287/MG, Tema 1.378), o que imporia a suspensão do feito e a restituição dos autos para cumprimento da ordem de sobrestamento.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos modificativos, a fim de tornar sem efeito o acórdão embargado e determinar o sobrestamento do processo, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Decorrido o prazo legal, não houve apresentação de contrarrazões aos embargos, conforme certidão de decurso de prazo lançada no sistema (Id. 334500890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Os presentes embargos de declaração foram opostos contra o acórdão que, ao julgar a Apelação Cível no 1018595-41.2023.8.11.0002, rejeitou a preliminar de ofensa à dialeticidade, não conheceu de parte dos pedidos inovadores (repetição em dobro e danos morais) e, no mérito recursal conhecido, deu-lhe provimento para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, com restituição simples dos valores pagos a maior e inversão do ônus da sucumbência.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem meio processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto relevante ou corrigir erro material.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revisão de fundamentos já apreciados, salvo quando o reconhecimento do vício identificado conduzir, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento.

A decisão colegiada delimitou com precisão os contornos da controvérsia, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (22% a.m. e 987,22% a.a.) com base em critérios objetivos, notadamente sua discrepância acentuada em relação à taxa média de mercado apurada pelo BACEN à época (6,05% a.m. e 102,31% a.a.), além da ausência de qualquer justificativa idônea por parte da instituição financeira, em clara observância ao ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

Ainda que não tenha citado expressamente cada artigo mencionado pela embargante, o julgado apreciou os fundamentos jurídicos essenciais à controvérsia, em estrita consonância com os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Quanto aos arts. 355, I, 369 e 370 do CPC, não houve qualquer alegação de cerceamento de defesa ou necessidade de dilação probatória. O julgamento antecipado da lide se deu com base em prova exclusivamente documental, inclusive o contrato e os dados do BACEN, sendo legítima a opção do juízo pela resolução imediata da demanda, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Em relação ao art. 927 do CPC, o acórdão expressamente aplicou o Tema 27 do STJ (REsp 1.061.530/RS), reconhecendo a possibilidade de limitação dos juros quando excedentes em mais de 50% à taxa média de mercado. Assim, houve observância ao regime dos precedentes qualificados.

No que tange ao art. 42 do CDC, o pedido de repetição em dobro sequer foi conhecido, por configurar inovação recursal, nos termos dos arts. 1.013, §1o, e 1.014 do CPC. Logo, a tese jurídica referente ao art. 42 não chegou a ser apreciada no mérito, o que afasta a pretensão de omissão.

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria ignorado o precedente firmado no REsp 1.821.182/RS, segundo o qual a análise da abusividade dos juros deve considerar as particularidades do caso concreto.

Contudo, conforme constou expressamente do julgado, a decisão foi construída a partir da constatação da discrepância numérica significativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, aliada à ausência de qualquer justificativa específica pela instituição financeira quanto a fatores como custo de captação, garantias, risco do tomador e forma de pagamento.

Ou seja, a orientação fixada no mencionado precedente foi integralmente observada na fundamentação do acórdão, ainda que sem menção nominal ao número do recurso.

A embargante invoca ainda a afetação do Tema 1.378/STJ, que trata de: (i) a suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários; e (ii) a (in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para rediscutir conclusões fáticas adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à abusividade das taxas de juros pactuadas.

Alega, com base nisso, que o feito deveria ter sido sobrestado. Entretanto, a decisão de afetação proferida pelo STJ impõe a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Não há determinação de suspensão automática dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias, como o presente.

Outrossim, a decisão colegiada não se apoiou exclusivamente na taxa média de mercado como critério automático. Ao contrário, reconheceu a discrepância acentuada entre a taxa contratada e os índices divulgados pelo BACEN, consignou expressamente a ausência de justificativas específicas por parte da instituição financeira e concluiu pelo desequilíbrio contratual a partir da análise do conjunto probatório constante dos autos.

Dessa forma, o julgamento não conflita com os fundamentos do Tema 1.378, tampouco se verifica omissão que justifique o acolhimento dos embargos.

Por fim, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026